Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705529-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ILSON PEREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Cível de Samambaia, na ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 0701202-40. 2021.8.07.0009), ajuizada pelo agravante em desfavor de Ilson Pereira Campos. Transcrevo a r. decisão agravada: “Inicialmente, determino a retirada do sigilo do processo, por não estar amparado pelas hipóteses legais. Cumpra-se. Ademais, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 82194755 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial, constando a informação de três vezes ausente. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega que a r.decisão, ora rechaçada, consubstancia-se em uma pré-defesa em favor do agravado, implicando em um favorecimento ao não cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, concedendo a este a oportunidade de ocultação do veículo ou imposição de obstáculos que dificultem o prosseguimento do feito. Sustenta que o art. 3.o do Decreto-lei n.o 911/69 é expresso ao assinalar os requisitos para concessão da liminar, que, contrariamente ao decidido pelo Juízo a quo, restaram atendidos de forma integral no presente deslinde, pois a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço contratualmente estabelecido. Da mesma forma, aduz que a mora restou comprovada, à luz do art. 2.o, § 2.o, do aludido Decreto-Lei, pois, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não sendo paga a prestação no vencimento, configura-se a mora do devedor ex re, cuja comprovação poderá ocorrer por meio de carta registrada com aviso de recebimento, bastando, para tanto, que a Notificação seja enviada ao mesmo endereço fornecido pelo agravado, na ocasião da formalização do contrato, sendo desnecessário, inclusive, o recebimento pessoal. Acrescenta que o fato de o contrato possuir cláusula resolutória expressa torna a Notificação até mesmo dispensável, tendo o condão, tão somente, de oportunizar ao devedor o pagamento do débito, sem que a medida judicial seja concretizada, a fim de evitar maiores danos a todos. Enfatiza, ademais, que o fundamento da validade da Notificação com informação “ausente” consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor, que se absteve de informar qualquer alteração de domicílio indicado. Colaciona Jurisprudência do Colendo STJ a amparar sua tese. Conclui aduzindo que a decisão, ora rechaçada, contraria o entendimento e os julgados dos Tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o prévio encaminhamento de Notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se prescindível a demonstração efetiva do recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, razão pela qual, não deve prosperar a decisão que determinou a emenda da inicial. Alega perigo de dano, por se tratar de Instituição Financeira e que, portanto, depende do capital para consecução de suas atividades. Requer seja deferida a liminar em antecipação de tutela, para, ao final, dar provimento ao Agravo, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecendo o integral atendimento aos requisitos do DL n.o 911/69 e a regular constituição em mora do financiado, diante da validade da Notificação enviada para o endereço estabelecido contratualmente e devolvida sob o fundamento “ausente”. Preparo regular (ID 23508808). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CDC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao tema debatido nos autos, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. Por sua vez, a comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei n.o 911/1969, está prevista no art. 2.o, § 2.o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei n.o 13.043/2014, o artigo 2.o, do Decreto-lei n.o 911/69, passou a ter a seguinte redação: “Art. 2. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)” De fato, infere-se do § 2.o do art. 2.o do Decreto-Lei n.o 911/69 que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Desse modo, a princípio, comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, como no caso em testilha, seria suficiente para a comprovação da mora. Nada obstante, na espécie, vislumbra-se que a diligência restou frustrada, tendo em vista que consta do AR, informação dos Correios de que o devedor se encontrava ausente (ID 23508806, p. 04). Destarte, não se trata de mudança de endereço do devedor sem prévia cientificação do credor, mas sim de hipótese de não entrega da correspondência no endereço contratual, nem para a parte ré, ora agravado, nem para terceiro. Nesse compasso, não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir a ciência da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Logo, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida. Nesse mesmo diapasão, é o entendimento majoritário desse eg. TJDFT. Confira-se. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e improvido. 07007601420208070008. Acórdão 1247720, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 19/05/2020. Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição Iinicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, devendo o autor demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada à parte autora, por mais de uma vez, a emenda do feito. Transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial. 5. Tendo sido o autor regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação, por mais de uma vez, e, permanecido inerte, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 07116873720198070020, Acórdão 1250571, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, DJe 02/06/2020. Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial a fim de comprovar a entrega da notificação no endereço do réu indicado no contrato, ou providenciar o protesto e notificação por edital. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notiricação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "ausente" pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. 07085708620198070004, Acórdão 1243047, 2a turma Cível, Rel. Sandoval Oliveira, DJe 04/05/2020. Grifo nosso. Logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021, 09:36:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator